Tribunal: STF
Processo: ARE 1478140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEITADAS. DECRETO MUNICIPAL QUE SUSPENDEU A NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES. NOMEAÇÃO ANTERIOR AOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.



    1. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), em seu artigo 21, parágrafo único, considera nulo de pleno direito o ato que resulta aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo.



    2. Deve ser reconhecida, portanto, a legalidade do Decreto que suspendeu as nomeações dos apelados, posto que ocorridas nos 180 (cento e oitenta) dias que antecederam o fim do mandato de ex-gestor municipal, sem que houvesse previsão orçamentária.



    3. A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Enunciado da Súmula nº 473, STJ. Apelo conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I, II e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No mérito, a discussão trazida ao presente recurso gira em torno da legalidade dos Decretos Municipais nº 05/2013 e 09/2013, que determinaram a suspensão da nomeação e posse dos autores, bem como se há direito ou não destes a serem reintegrados aos cargos para os quais foram aprovados mediante concurso público.



    O fundamento deste ato administrativo baseou-se tanto em irregularidades do certame, que teria sido viciado e sem o necessário estudo do impacto financeiro nas contas do Município, quanto na nomeação e posse dos Apelantes, por violar a limitação de gastos com pessoal e a Lei de Responsabilidade Fiscal.



    [...] a Lei de Responsabilidade Fiscal — LC 101/00 — expressamente veta o aumento de despesas com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder, conforme parágrafo único, do art. 21.



    Desta forma, incluem-se nesta restrição os atos de nomeações dos servidores que ocorreram em ano eleitoral, 14 de dezembro de 2012, e cuja investidura no cargo se realizou em 28 de dezembro de 2012, iniciando a atividade laboral em 01 de janeiro de 2013, quando, então, foram exonerados. 



    Veja-se que dos autos não consta informação da homologação do concurso, apenas constando o edital de convocação para exames médicos e para a posse, fls. 62ss., porém datado de 14/11/2012, para efeito de apreciação segundo a Lei nº 9.504/97 — Lei Eleitoral.



    Portanto, pela vedação acima transcrita e informações carreadas a estes autos é que se mantém a decisão deferida alhures que suspendeu a determinação de reintegração dos Agravados aos aludidos cargos, considerando-se, pois, a sobrecarga das finanças à Municipalidade, quando, então, a nova gestão terá de suportar um aumento de suas despesas com funcionalismo de ordem elevada, impactando na administração como um todo. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente